Tribunal: TJDFT
Processo: 0741893-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741893-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROMULO CESAR PEREIRA DE CARVALHO DINIZ PACIENTE: EDIVANILSON BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES